Tribunal: TJSP
Processo: 2049252-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pedidos indenizatórios. Reconvenção indenizatória. Decisão que reconheceu parcialmente direito de crédito dos autores e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. Agravo de instrumento de um dos autores reconvindos.

Perda de objeto. Decisão agravada que, no capítulo impugnado neste recurso, já foi reformada pelo parcial

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pedidos indenizatórios. Reconvenção indenizatória. Decisão que reconheceu parcialmente direito de crédito dos autores e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. Agravo de instrumento de um dos autores reconvindos.

Perda de objeto. Decisão agravada que, no capítulo impugnado neste recurso, já foi reformada pelo parcial provimento de outro recurso interposto contra ela interposto (AI 2050566-16.2023.8.26.0000), condenada a a ré a pagar aos autores a integralidade dos direitos de crédito atinentes à SCP, a serem quantificados em perícia contábil já determinada na origem.

Recurso prejudicado.